Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727523-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIOVANINI CROSARA LETTIERI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, em sede de cumprimento de sentença movido por ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do devedor, ora agravante, até o pagamento do débito reclamado nos autos. Em suas razões recursais (ID 61152561), o devedor agravante afirma não dispor de recursos financeiros nem patrimoniais que lhe permitam pagar o valor exequendo da forma reclamada. Aduz que “o magistrado ao inferir sobre ocultação de patrimônio foi levado a erro pelo agravado, notadamente porque não estabeleceu qualquer contraditório sobre as "provas" trazidas pelo credor quanto a ostentação que se quer impingir ao agravante”. Diz que “A ausência do contraditório conduziu o magistrado ao equívoco, porque não há nada nos atos que demonstrem que o agravante tenha vida abastada ou que tenha bens guardados de forma a escondê-los das diversas diligências judiciais já empreendidas”. Sustenta tratar-se de “pena perpétua imposta ao devedor, porque não foi fixado prazo para o pagamento da dívida e consequentemente da pena imposta ao devedor. Vale dizer, o devedor que não conseguir pagar sua dívida não poderá jamais dirigir um veículo, e nem se ausentar do país, ainda que tais providências venham justamente lhe render algum rendimento”. Nessa linha argumentativa, defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja “o presente recurso conhecido e provido para que a R. DECISÃO AGRAVADA seja cassada porque atentatória ao direito constitucional do contraditório, posto que proferida sem que fosse ouvido o agravante quantos aos fatos e documentos apresentados pelo agravado, e caso assim não se entenda, alternativamente requer-se que a R. DECISÃO AGRAVADA seja reformada porque não estão presentes o requisitos autorizativos (ocultação de patrimônio) que justifique a sansão imposta ao agravante.” Preparo regular (IDs 61125267 e61125265). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. Decisão agravada, in verbis: “Pleiteia a parte credora, ID no 186671845, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores GIOVANINI CROSARA LETTIERI e DORALUCE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI. Decido. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza que o Juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A aplicação das medidas depende da existência de indícios de que o devedor frustra dolosamente o cumprimento da ordem judicial, bem como que se utilizou de todos os recursos disponíveis para satisfação do crédito. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Reputo que o contexto dos autos aponta indícios relevantes de que o devedor possa estar ocultando patrimônio. Quanto à suspensão do direito de dirigir requerido pelo exequente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de admitir, com base no art. 139, IV, do CPC, a aplicação de meios executivos atípicos, desde que esgotados os meios convencionais de localização de bens, presentes indícios de ocultação de patrimônio e observados os princípios do contraditório e da proporcionalidade. Os julgados abaixo bem exemplificam o entendimento acima: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018. 2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão dada carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos – o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão. 9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” Processo REsp 1782418 / RJ; RECURSO ESPECIAL 2018/0313595-7; Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2019; RSTJ vol. 254 p. 745 No mesmo sentido: REsp 1894170 / RS, RECURSO ESPECIAL 2020/0126951-0; HC 597069 / SC, HABEAS CORPUS 2020/0172543-2; AgInt no AREsp 1679823 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0062109-5; REsp 1788950 / MT, RECURSO ESPECIAL 2018/0343835-5; e REsp 1782418 / RJ, RECURSO ESPECIAL 2018/0313595-7. Ademais, nos exatos termos do Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, o “art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” No caso presente, observa-se que foram esgotados todos os meios ao alcance deste Juízo para a localização e expropriação de bens dos devedores e, por não haver cumprido a determinação deste Juízo de indicar a localização dos bens identificados em seu nome, há indícios de ocultação de patrimônio por parte dos executados. Note-se que não escondem a vida abastada que levam em publicações nas redes sociais. O princípio do contraditório resta atendido por todas as intimações realizadas nos autos. E a medida afigura-se proporcional, porquanto a suspensão do direito de dirigir é de fácil e rápida reversão, sem prejuízos ao executado, caso este compareça aos autos e traga elementos suficientes para sua revogação. Assim, visando à efetividade da presente execução, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, defiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos executados GIOVANINI CROSARA LETTIERI e DORALUCE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI até o pagamento do débito objeto destes autos.” Sobre a matéria, perfilha o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp n. 1.782.418/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019 - sem grifos no original) No caso em análise, a fundamentação constante da r. decisão agravada baseou-se em argumentação e documentos apresentados pelo exequente, todavia, não foi oportunizada à parte executada manifestação quanto à aludida explanação. Nas hipóteses nas quais se identifica a ocorrência de decisão surpresa e o cerceamento de defesa, o colendo STJ tem anulado a decisão recorrida, determinando o devido cumprimento de normas processuais, sobretudo o art. 10, do CPC. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Terceira Turma, DJe de 25/5/2023) Pelo exposto, presentes, nesse exame prefacial, os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator